Tribunal: STF
Processo: Pet 10437
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Medida cautelar inominada. Recurso ordinário em habeas corpus manejado perante o STM. Inadequação da via eleita. Sobrestamento. Delito de contratação direta ilegal. Trancamento da ação penal. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de medida cautelar inominada manejada por Camila Balbino Verreschi e Luiz Antonio Augusto Correa de Carvalho “a fim de suspender o curso da ação penal militar nº 7000061-14.2022.7.02.0002 da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, até a decisão final, com audiência de instrução designada para o próximo dia 29 de junho de 2022, às 13h”.



    De início, nos termos do art. 9º, I, Resolução 427/STF, a autuação do presente feito como Petição observa a classe processual definida pelo advogado da causa, no ato da transmissão da peça processual. 



    Narra a exordial que os Requerentes foram denunciados pela suposta prática do delito de contratação direta ilegal (art. 337-E do CP), c/c/ arts. 9º, III, ‘a’, e 53 do CPM. Contra o recebimento da peça acusatória e citação dos envolvidos, a Defesa impetrou habeas corpus junto ao Superior Tribunal Militar, que denegou a ordem. Ato contínuo, “o recurso ordinário foi interposto na data de hoje, 27 de junho de 2022, ainda que não tenha havido a regular intimação e disponibilização do acórdão finalizado pelo Superior Tribunal Militar, e a audiência de instrução designada para o próximo dia 29 de junho de 2022, às 13h, se aproxima”. 



    A Defesa dos Requerentes assevera que ‘o objetivo da presente medida é pela concessão de liminar, tão logo seja distribuída a presente, para determinar a suspensão do curso da AÇÃO PENAL MILITAR, até o julgamento definitivo do recurso ordinário em habeas corpus, por estarem presentes os elementos autorizadores do fumus boni juris e do periculum in mora”. Sustenta que “A decisão hostilizada em recurso ordinário não está em consonância com a razoabilidade e a legalidade, porquanto a própria explanação dos fatos resulta na cristalina falta de requisitos legais que deveriam ser demonstrados pela Denúncia, qual seja a descrição do DOLO ESPECÍFICO para o suposto crime imputado contra os Pacientes”. Requer a concessão de medida liminar para sobrestar a ação penal de origem “até decisão final em recurso ordinário já protocolado na origem”. 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente medida cautelar para atribuir efeito suspensivo ao recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar, em que denegada a ordem no HC 7000203-78.2022.7.00.0000, conduz ao seu não conhecimento, porquanto manifestamente inadequada a via eleita pela Defesa. 



    Carece de plausibilidade jurídica o exame, por via transversa, das mesmas questões inseridas no bojo do mencionado recurso ordinário constitucional que serão oportunamente submetidas à apreciação desta Casa, após o juízo de admissibilidade pela Corte Castrense, conforme dicção constitucional e regimental na hipótese (art. 102, II, a, da CF/88, e art. 310 do RISTF).



    Ademais, ainda que recebido o presente feito como habeas corpus, há óbice ao conhecimento do writ, porquanto inviável, como regra, a utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    Acresço que, na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal ou flagrante ausência de justa causa (HC 151.402-AgR/RO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 03.4.2019; HC 191.216-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 06.11.2020; HC 186.154-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 23.10.2020). Além disso, o cumprimento dos requisitos processuais, por ocasião do recebimento da denúncia, é aferido com base em um juízo de probabilidade.



    Além disso, ressalto que a etapa em tela não é adequada para a apreciação completa e minuciosa das provas, bastando que esteja presente de forma indiciária – porém com um prognóstico de confirmação fiável – o injusto penal, conforme o disposto nos arts. 41 e 395 do CPP. Nesse sentido: Inq. 3215, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 25.9.2013; Inq. 2984, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 24.9.2013; Inq. 2449, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 18.2.2011.



    Na espécie, a Corte Castrense, ao ratificar o recebimento da peça acusatória e determinar o processamento da ação penal de origem, enfatizou que ‘A Denúncia recebida pelo Juízo a quo narra conduta e aponta indícios que extrapolam o mero erro administrativo, uma vez que o agir dos Acusados do feito originário traduziu-se, em tese, no favorecimento de agentes públicos à empresa privada, sem a observância dos mais comezinhos princípios que regem a Administração Pública. Portanto, com vênias a quem pensa distinto, não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal apto ao trancamento da Ação Penal Militar’. Ainda destacou que ‘Compulsando os autos do presente feito, confirmou-se o apontado pela Inicial, constatando-se que há indícios (i) de que os serviços prestados pela empresa dos Pacientes, por intermédio da empresa PRECISIONLOPES TOPOGRAFIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, não foram licitados; (ii) de que os Pacientes acordaram, juntamente com os Corréus militares, a execução da conduta, em tese, criminosa; (iii) de que os fatos ocorridos na EEAR eram amplamente conhecidos pelos demais militares da Organização Militar, havendo, inclusive, um grupo de troca de mensagens criado para tratar dos detalhes operacionais da execução dos serviços realizados pela PRECISION-LOPES TOPOGRAFIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA; e (iv) de que os pagamentos realizados em favor da empresa PRECISION-LOPES TOPOGRAFIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA decorriam diretamente de repasses da Aeronáutica para a empresa dos Pacientes. 



    Nesse prisma, existente um conjunto indiciário crível para a deflagração da ação penal, não cabe a extinção prematura do processo-crime na via do habeas corpus. Assim, presente juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus (Inq 2.131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno; HC 178.522 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    Anoto, por fim, que para concluir em sentido diverso e acolher o pleito de atipicidade, reitero imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente feito (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora